Tribunal: TJMT
Processo: 1007177-26.2022.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007177-26.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELYNI KETLEY LOUREIRO DAMASCENO - CPF: 790.867.302-30 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCINEIDE PEREIRA GONCALVES - CPF: 658.473.423-49 (EMBARGADO), LENE ENGLER DA SILVA - CPF: 623.562.751-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA NÃO POSTULADA EM 1o GRAU. DANO MATERIAL. POSSIBILIDADE. GASTO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. DANO ESTÉTICO. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO À TITULO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não tendo, a apelante, requerido a produção de provas quando devidamente intimada para se manifestar em 1o grau, não há como, agora, alegar cerceamento de defesa.

Restando comprovado nos autos o valor gasto à título de dano material, seu reembolso é medida impositiva.

Inexistido provas de que a apelante exercia atividade laboral quando sofreu o acidente, não há o que se falar em condenação em lucros cessantes.

“Cicatriz decorrente do acidente – Dano estético reduzido para R$2.000,00, passível de cumulação com dano moral. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJ-SP - AC: 10081798920178260007 SP 1008179-89.2017.8.26.0007, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 21/07/2022, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022).

Necessária a majoração do valor fixado à título de dano moral quando o valor fixado não atende os princípios da
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007177-26.2022.8.11.0040

APELANTE: ELYNI KETLEY LOUREIRO DAMASCENO

APELADO: LUCINEIDE PEREIRA GONCALVES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELYNI KETLEY LOUREIRO DAMASCENO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos de ação indenizatória movida em face de
LUCINEIDE PEREIRA GONCALVES
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a
“parte demandada ao pagamento de indenização, por danos materiais, na razão de R$376,05 (corrigidos por INPC desde o desembolso, e juros simples de mora de 1% ao mês desde a citação), além de condenação em danos morais, no valor de R$5.000,00, acrescidos de correção (INPC), desde a data da sentença, e juros de mora, depois de expirado termo de pagamento. Havendo sucumbência recíproca, FIXO os honorários de sucumbência na razão de 10% sobre o valor da causa, a serem divididos na proporção de 60% ao patrono da autora, a ser pago pela parte ré, e 40% ao patrono da requerida, a ser pago pelo autor, ficando suspensa a cobrança, caso deferidos os benefícios da AJG, na forma do CPC.”

Requer a apelante, em síntese, “s
eja acolhida a preliminar de mérito arguida no item 5, na hipótese de se entender pela impossibilidade de verificação do dano estético com base nos documentos já acostados nos autos, reconhecendo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos à origem para a produção das provas pretendidas; c) No mérito, que sejam acolhidos os argumentos expostos nos itens 6.1, 6.2 e 6.3, para: c.1) Reformar a sentença para determinar a condenação dos Apelados ao dever de indenizar a Apelante pelos danos materiais referentes à aquisição da bota ortopédica, no valor de R$ 243,00 (duzentos e quarenta e três reais, bem como indenizá-la por lucros cessantes pelo período de 90 (noventa) dias em que ficou afastada de suas atividades, totalizando R$ 3.636,00 (três mil seiscentos e trinta e seis reais); c.2) Reformar a sentença para determinar a condenação dos Apelados ao dever de indenizar a Apelante por danos estéticos no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); c.3) Reformar a sentença para majorar o quantum dos danos morais a serem suportados pelos Apelados para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Em contrarrazões a apelada requereu a concessão da justiça gratuita e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Por equivoco, foi indeferido o benefício da justiça gratuita à apelante.

Em sede de embargos de declaração, opostos após agravo regimental cível, foi corrigido o erro material para indeferir o benefício da justiça gratuita a apelada, com o regular andamento do feito.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Consta dos autos que a apelante ajuizou a presente ação enfatizando que
na data de 12/03/21, por volta das 19 horas, na avenida Santa Maria, o veículo em nome da requerida colidiu com o da autora, que trafegava no mesmo sentido, após fazer conversão a esquerda, sem sinalização, conforme vídeo anexo; que após o fato, passou por procedimento cirúrgico em 17/03/22 (placas e parafusos de metal, com fratura de tornozelo), de forma que estava dependendo somente de terceiros, depois dos primeiros 15 dias, já que o auxilio do INSS dependia de perícia, pois ficou 4 meses sem poder trabalhar.

O magistrado de 1o grau julgou o feito parcialmente procedente para condenar a

“parte demandada ao pagamento de indenização, por danos materiais, na razão de R$376,05 (corrigidos por INPC desde o desembolso, e juros simples de mora de 1% ao mês desde a citação), além de condenação em danos morais, no valor de R$5.000,00, acrescidos de correção (INPC), desde a data da sentença, e juros de mora, depois de expirado termo de pagamento. Havendo sucumbência recíproca, FIXO os honorários de sucumbência na razão de 10% sobre o valor da causa, a serem divididos na proporção de 60% ao patrono da autora, a ser pago pela parte ré, e 40% ao patrono da requerida, a ser pago pelo autor, ficando suspensa a cobrança, caso deferidos os benefícios da AJG, na forma do CPC.”

Pretende, agora, a apelante que “
s
eja acolhida a preliminar de mérito arguida no item 5, na hipótese de se entender pela impossibilidade de verificação do dano estético com base nos documentos já acostados nos autos, reconhecendo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos à origem para a produção das provas pretendidas.”

Não obstante, tem-se que a apelante não requereu a produção de provas quando devidamente intimada para se manifestar em 1o grau, como pode se denotar no id. 179105179, postulando pelo julgamento antecipado da lide.

Assim, não pode agora alegar cerceamento de defesa, nos termos do entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS ESTÉTICOS E MATERIAIS PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA REJEITADA MÉRITO ACIDENTE DE TRÂNSITO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO ESTÉTICO E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar: Neste caso, o recurso de apelação não viola o princípio da dialeticidade, uma vez que é possível depreende o porquê do inconformismo do apelante com a r. sentença. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: O requerente/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acidente de trânsito acarretou danos estéticos e a redução da capacidade laboral como eletricista. 3. Mérito: A prova documental produzida não clarifica que a fratura no fêmur do recorrente, que necessitou de intervenção cirúrgica, causou dano estético e incapacidade hodierna para o labor. 4. Mérito: Chama à atenção o fato de o apelante não ter colacionado elementos fotográficos e videográficos para demonstrar o alegado dano estético, bem como de ter desistido da produção de prova pericial, ao pugnar pela adoção da técnica do julgamento antecipado da lide. Logo, sequer há que se falar em cerceamento de defesa. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-ES - AC: 00014159720168080021, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

Diante do exposto, afasto a preliminar suscitada.

No tocante ao mérito, postula a apelante pela reforma da sentença para determinar a condenação dos apelados ao dever de indenizar a apelante pelos danos materiais referentes à aquisição da bota ortopédica, no valor de R$ 243,00, o que merece acolhimento.

Isso porque, ao contrário do sopesado pelo magistrado de 1o grau, de que não houve juntada do documento que mostra a compra da bota, tem-se que tal documentação foi devidamente carreada, eis que em id. 179102131 foi juntado o pedido de compra da bota, no valor de R$ 243,90, bem como o comprovante do pagamento do pedido, exatamente no valor total, bem como foi juntada fotografia da bota com a apelante.

Assim, faz jus ela ao recebimento do valor pago pela bota, qual seja, R$ 243,90, à título de dano material.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEMANDA AJUIZADA PELA CICLISTA ATINGIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DAS REQUERIDAS. 1. DANOS MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPÉDICA PARA TRATAMENTO DE LESÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER DE RESSARCIMENTO. 2. DANOS MORAIS. ABALO PSÍQUICO DECORRENTE DO PRÓPRIO SINISTRO, DA DOR FÍSICA E PSICOLÓGICA EXPERIMENTADA PELA REQUERENTE, QUE TEVE INTENSA INFLAMAÇÃO NA ÁREA ATINGIDA. TRATAMENTO E USO DE MEDICAMENTOS POR MAIS DE DOIS MESES. 3. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. QUANTIA FIXADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE DEVE SER MANTIDA (R$2.000,00), EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO DA VERBA. 4. INSURGÊNCIA NO QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DESCABIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC, Apelação Cível n. 0003318-06.2011.8.24.0052, de Porto União, rel. Raulino Jacó Brüning, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 22-06-2017).

No que concerne ao pedido de condenação em lucros cessantes pelo período de 90 (noventa) dias em que ficou afastada de suas atividades, totalizando R$ 3.636,00 (três mil seiscentos e trinta e seis reais), tem-se que, de fato, não há provas de que a apelante exercia atividade laboral quando sofreu o acidente, considerando que o recibo de pagamento de salário carreado aos autos, id. 179102126, corresponde ao período de 01/02/2022 à 28/02/2022 e o acidente ocorreu em 12/03/2021.

Nesse diapasão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL (LUCROS CESSANTES). ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTOCICLETA PARTICULAR E VEÍCULO ESTADUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES E, NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO (RESPONSABILIDADE OBJETIVA). AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRA A EFETIVA OCORRÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EM ALEGADA PRESUNÇÃO. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE. 1. (...) Ausência de comprovação de fatos imprescindíveis para a configuração dos lucros cessantes, quais sejam: a) trabalhar na função de Motoboy b) o número de dias que prestava serviço à empresa contratante c) utilização da motocicleta lesionada para a realização das referidas entregas. 6. Conjunto probatório não demonstra a efetiva ocorrência dos Lucros Cessantes. Ônus que competia ao Apelante (artigo 373, I, do CPC/15). Necessidade de manutenção da sentença. Precedentes. 7. Apelação conhecida e não provida. 8. À unanimidade.
(TJ-PA - AC: 00246813120108140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 21/01/2019, 1a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/01/2019)

Quanto a condenação de dano estético, malgrado não tenha a apelante carreado aos autos fotos atuais da lesão sofrida, a existência de cicatriz restou devidamente comprovada nos autos, através das fotografias de id. 179102132, autorizando, assim, o provimento do recurso neste ponto.

A propósito:

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Laudo pericial concluindo pela existência de dano patrimonial físico – Esclarecimentos complementares – Desnecessidade – Prova direcionada ao Magistrado para a formação de seu convencimento – PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL – Culpa do réu configurada – Interceptação da trajetória da autora demonstrada - DANO MORAL CONFIGURADO – Acidente que não pode ser considerado mero aborrecimento corriqueiro ou cotidiano – Parte autora submetida a tratamentos médicos para correção das lesões. DANO ESTÉTICO CARACTERIZADO – Cicatriz decorrente do acidente – Dano estético reduzido para R$2.000,00, passível de cumulação com dano moral. LUCROS CESSANTES – Cabimento – Autora afastada do exercício de suas funções – Devido o pagamento de pensão durante o período de incapacidade - Recebimento de auxílio-doença - Benefício previdenciário que não pode ser abatido do pensionamento decorrente de ato ilícito – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJ-SP - AC: 10081798920178260007 SP 1008179-89.2017.8.26.0007, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 21/07/2022, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

Todavia,
considerando o pequeno grau e extensão desse dano, entendo razoável a
fixação da indenização em R$. 3.000,00 (três mil reais)
, com atualização monetária a partir da publicação do acórdão e juros de mora desde o evento
.

Por fim, quanto ao pleito de majoração de dano moral para
R$ 10.000,00 (dez mil reais), tenho que o valor fixado, R$ 5.000,00, não se encontra razoável, razão pela qual majoro o quantum para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS – LESÕES LEVES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As lesões sofridas pela parte autora, em razão de acidente de trânsito causado pela parte ré, ainda que leves, associadas à angústia, temor, aflição e sentimentos similares causados pelo acidente narrado nos autos, suplantam os meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação. 2. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 3. Recurso provido.
(TJ-MS - AC: 08421511320158120001 MS 0842151-13.2015.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 19/02/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2020)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para condenar os apelados ao pagamento do valor gasto com a compra da bota ortopédica,
R$ 243,90, bem como ao pagamento de R$
3.000,00 (três mil reais)
à título de dano estético
, com atualização monetária a partir da publicação do acórdão e juros de mora desde o evento
, bem como para majorar o valor fixado à título de dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em razão da sucumbência mínima, condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024